Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação do executado, mantendo a penhora sobre sua conta bancária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se os valores penhorados em conta bancária do agravante possuem natureza alimentar, de modo a justificar a impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 833, X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos e, excepcionalmente, os montantes mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.
4. O ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar recai sobre o executado, conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC.
5. No caso concreto, não houve comprovação da origem exclusivamente salarial dos valores penhorados, sendo demonstrado que a conta bancária do recorrente apresentava movimentação incompatível com o acúmulo de economias essenciais.
6. "[...] A Corte Especial firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial [...]" (AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/6/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige comprovação inequívoca da origem salarial e da destinação ao mínimo existencial. 2. O ônus da prova recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 833, X, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.100.162/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/6/2024; STJ, REsps no 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, Informativo de Jurisprudência no 804; TJDFT, 07039601420248070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe 6/6/2024.